Tribunal: TJPA
Processo: 0801473-84.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801473-84.2024.8.14.0000

PACIENTE: TULIO PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801473-84.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800699-77.2023.8.14.0036

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS

IMPETRANTE: OMAR SARÉ 13.052 OAB

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.157 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801473-84.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800699-77.2023.8.14.0036.

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS

IMPETRANTE: OMAR SARÉ 13.052 OAB

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.157 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Omar Saré, inscrito na OAB-PA sob o nº. 13.052, em favor de Túlio Pantoja dos Santos, já qualificado nos autos, contra omissão emanada do Juízo da Vara Criminal de Oeiras – PA que, nos autos de processo nº. 0800699-77.2023.8.14.0036, manteve o paciente preso de forma ilegal.

Aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à negativa de prestação jurisdicional que estaria sendo protagonizada pela autoridade coatora, haja vista que há excesso de prazo para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Ademais, ressaltou que a decisão padece de fundamentação idônea e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de modo que não oferecerá risco à ordem pública, caso seja posto em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão preventiva do coacto e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, ratificando-se o pleito formulado em sede liminar (id 17920814).

Juntou documentos (id 17922821 – 17922838).

Decisão acolhendo o pedido liminar (id

17940682).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17959239).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela concessão da ordem (id

17983696).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem comporta conhecimento e, no mérito, deve ser concedida.

Explico.

Os motivos que levaram ao acolhimento do pedido liminar permanecem hígidos e devem ser reforçados no julgamento de mérito da presente impetração.

Consigno, novamente, que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII
1
, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade.

Acrescento, ainda, que, no âmbito internacional, a preocupação com os prazos e o tempo de tramitação de processos judiciais tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive em processos nos quais se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo
2
.

Reforço que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
3
,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, conforme havia registrado em decisão que acolhera o pedido liminar, não houve razoabilidade na observância do prazo disposto no
disposto no art. 46
4

do CPP
, haja vista que o paciente foi preso em 13/01/2024 e, passados mais de
25 (vinte e cinco) dias
depois e mais de 47 (quarenta e sete) dias após a intimação do Ministério Público sobre a conclusão do inquérito policial, não havia nenhuma manifestação por parte do órgão acusador sobre o oferecimento ou não da denúncia
(id
106065215), tempo este que, registro
, extrapola, significativamente,
o prazo em comento.

Nesses termos, configurado o excesso de prazo a caracterizar hipótese de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, a concessão da ordem se impõe.

Posto isso, ratifico a decisão de acolhimento do pedido liminar e, nestes termos,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

2
Dentre estes, cito os seguintes precedentes: Caso Ximenes Lopes v. Brasil (sentença de 4/7/2006) Caso Nogueira de Carvalho e outro v. Brasil (sentença de 28/11/2006) Caso Olmedo Bustos y otros (sentença de 5/2/2001); Caso do Massacre de Puerto Bello v. Colômbia, sentença de 31/1/2006; e Caso López Alvarez v. Honduras (sentença de 1º/2/2006).

3
Por todos, cito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE PERDURA HÁ CERCA DE 6 ANOS E 6 MESES. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM PREVISÃO CONCRETA DE DATA PARA ACONTECER.
TEMPO DESPROPORCIONAL. COAÇÃO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO PROVIDO
. EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. In casu, apesar de ter sido expedida recomendação de celeridade ao Juízo de primeiro grau no RHC n. 133.503/CE, passado cerca de um ano ainda não há notícia de previsão de data para designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Ademais, recentemente foi formulado e distribuído pedido de desaforamento pelo Ministério Público Estadual ? ainda não analisado ?, o que por certo prolongará significativamente a já exacerbada duração da custódia cautelar. 3.
Conquanto se valide a extensão do tempo para o trâmite da demanda, em razão de sua grande complexidade (vários denunciados e testemunhas), a preservação do cárcere cautelar por cerca de 6 anos e 6 meses, sem nem sequer prognóstico claro para o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri, configura a letargia do aparato do Estado e o constrangimento ilegal, mormente se havia possibilidade concreta de que a tramitação se encerrasse em primeiro grau com maior brevidade
. 4. Sem embargo, à vista da gravidade concreta das condutas que deram supedâneo à pronúncia, verifica-se adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal, impor ao acusado medidas alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 5. Recurso provido, para substituir a prisão preventiva do réu por providências cautelares alternativas, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais severa. Extensão dos efeitos aos coacusados (STJ - RHC: 153214 CE 2021/0282369-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

4
Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado.

Belém, 15/03/2024